Tribunal: TJDFT
Processo: 0732338-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732338-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ANDREIA DE SIMAS CUNHA CARVALHO D E S P A C H O Conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Como cediço, o pagamento intempestivo na forma simples não satisfaz o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sendo possível, no entanto, oportunizar à parte recorrente a complementação do ato, na forma do § 2o do mesmo dispositivo. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente”. (REsp n. 2.124.427/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) Desta forma, considerando que o agravante somente realizou o pagamento do preparo recursal no dia seguinte ao ato de interposição do recurso, qual seja em 07/08/2025 (ID 74851635) e que a intimação para recolhimento do preparo em dobro foi disponibilizada em 09/08/2025, fica a parte intimada a complementar o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator